Tribunal: TJMT
Processo: 1001144-69.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001144-69.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JUVENIL SANTOS SILVA - CPF: 921.364.941-04 (RECORRENTE), JORDANA GALLIO BALBINO - CPF: 056.806.841-60 (ADVOGADO), JOAO ANTONIO DA SILVA BALBINO - CPF: 823.357.531-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1001144-69.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Juvenil Santos Silva

Recorrida(s):

Banco Bradesco S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

12 a 15/08/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSOS INOMINADOS. BANCO.
PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA.
COBRANÇA DE SEGURO NÃO CONTRATADO POR VÁRIOS MESES. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA DURANTE O PERÍODO EM QUE PERDURARAM AS COBRANÇAS. MERO DISSABOR. SENTENÇA MANTIDA.

RECURSO IMPROVIDO.

1. A preliminar de ausência de dialeticidade recursal deve ser rejeitada, pois o Recorrente impugnou pontos específicos e apontou as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei n. 9099/95.

2. No caso, restou demonstrado que foram realizados 09 descontos indevidos na conta bancária do Recorrente, a título de seguro PREVISUL,

de 02/2023 a 10/2023, sendo 04 no valor de R$ 178,83 cada e 05 no valor de R$ 189,04 cada, totalizando a importância de R$ 1.660,52. Em suas razões recursais, o autor visa ser indenizado a título de dano moral.

3.
Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, impende ser indenizada e, no caso, pelos próprios relatos da inicial, não se verifica a existência de violação a direito da personalidade que enseje a responsabilização por dano moral.

4. Se somente depois de decorrido vários meses da primeira cobrança de despesas com seguro é que o consumidor resolveu questioná-las judicialmente, sem ao menos demonstrar que tentou afastá-la administrativamente, pois não citou número de protocolo de atendimento e nem datas que alega ter contatado o Recorrido para solucionar o problema, sendo que, em tese, permaneceu protegido durante todo esse período, com direito a indenização se por ventura tivesse ocorrido algum dos sinistros previstos nas garantias do contrato.

5. Ausente à prova de que o consumidor buscou solucionar o problema administrativamente, a simples cobrança e o seu respectivo pagamento, ainda que por serviços supostamente não contratados, não é suficiente para gerar direito a reparação por dano moral, por caracterizar mero aborrecimento.

6. “Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso diaadia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos.” (Cavalieri Filho, Sérgio. Programa de responsabilidade civil, 2a ed., p. 78. Malheiros Editores).

7. Conforme consta na sentença recorrida a qual utilizo como fundamento para julgar o presente recurso:
“Não obstante a contratação tida por indevida, com necessidade de restituição de valores corrigidos, não se evidencia dano, além do mero aborrecimento experimentado, por isso incabível a condenação em danos morais. Desta via, para a configuração dos danos morais, tem-se que
“nem todo atentado a direitos de personalidade em geral é apto a gerar dano de cunho moral”
(BITTAR), pois os danos podem se esgotar nos aspectos físicos ou materiais de uma determinada situação. Destarte, para estar configurado o dano moral, deve o julgador ser capaz de identificar na hipótese concreta uma grave agressão ou atentado à dignidade da pessoa humana, capaz de ensejar sofrimentos e humilhações intensos, descompondo o equilíbrio psicológico do indivíduo por um período desarrazoado. E, à falta de padrões éticos e morais objetivos ou amplamente aceitos em sociedade, deve o julgador adotar a sensibilidade ético-social do homem comum, nem muito reativa a qualquer estímulo ou tampouco insensível ao sofrimento alheio. Nesse contexto, a jurisprudência desta Corte consolidou o entendimento de que simples frustrações ou aborrecimentos são incapazes de causar danos morais, uma vez que
"a vida em sociedade traduz, infelizmente, em certas ocasiões, dissabores que, embora lamentáveis, não podem justificar a reparação civil, por dano moral”
. Portanto, não é possível se considerar meros incômodos como ensejadores de danos morais, sendo certo que só se deve reputar como dano moral “
a dor, o vexame, o sofrimento ou mesmo a humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, chegando a causar-lhe aflição, angústia e desequilíbrio em seu bem estar"
(REsp 1.234.549/SP, 3a Turma, DJe de 10.12.2012). Posto isso, no caso em comento, é devida apenas a restituição do valor descontado indevidamente a título de seguro, na forma simples, porquanto, a restituição em dobro somente é devida nos casos de comprovada má-fé da cobrança, a qual não restou evidenciada de plano nos autos, sendo certo que esta não pode ser presumida, conforme entendimento da Corte Superior de Justiça”.

8. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Com essas considerações, com fundamento no art. 6o da Lei n. 9.099/95 c/c o art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL
, para DECLARAR nula a contratação do seguro objeto desta lide, cujos descontos indevidos devem ser devolvidos ao autor, na forma simples, com juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso, consoante art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ, e correção monetária, a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43/STJ), por se tratar de relação extracontratual”,
não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei no 9.099/95.

9. Recurso improvido. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2024